Tribunal: TJES
Processo: 5004417-62.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-62.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILSON FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Renilson Ferreira, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, determinar a restituição dos danos materiais e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado pelo fato de o Colegiado não se manifestar expressamente sobre a devolução ou compensação do valor do mútuo depositado na conta do autor em 15/05/2023, além de apontar a necessidade de especificação do cálculo dos consectários legais frente à legislação superveniente. Por sua vez, o embargado pleiteia a condenação do banco ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de devolução ou compensação de valores decorrentes do contrato de mútuo; (ii) saber se a superveniência da Lei nº 14.905/2024 impacta a definição dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis ao caso; e (iii) saber se a conduta do embargante enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de Decidir
4. Não há omissão quanto à devolução ou compensação do valor do mútuo, pois o acórdão assentou expressamente o dever de retorno ao status quo ante, o qual afasta logicamente o enriquecimento sem causa. A compensação imediata é descabida porque restou documentalmente demonstrado que o consumidor utilizou o numerário integral fruto da fraude para a quitação do referido contrato perante a própria instituição financeira. 5. Assiste razão em parte ao embargante quanto aos consectários legais, diante do advento da Lei nº 14.905/2024 no curso da demanda. Por se tratar de norma de direito econômico e processual, possui aplicação imediata aos processos em curso. 6. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as condenações deverão seguir os ditames vigentes à época do evento danoso (maio de 2023) até o dia 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024 (início da vigência da nova lei), passarão a ser regidos estritamente pelos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024 (taxa SELIC deduzida do IPCA), sem efeitos infringentes sobre o mérito do julgado. 7. Afasta-se o pedido de condenação em multa por embargos protelatórios, uma vez que o acolhimento parcial do recurso para a integração de matéria de ordem pública descaracteriza o intuito protelatório e configura legítimo exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as condenações judiciais devem observar as regras vigentes do Código Civil até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, seguir estritamente os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deduzida do índice de atualização monetária (IPCA)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. Acórdão de id.
19193019
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
RENILSON FERREIRA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, determinar a restituição dos danos materiais e fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id.
19672598
), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado colegiado sob dois prismas: a) aduz que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto de restituição ou compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta bancária do autor, sustentando que a contratação se deu em data posterior aos PIX fraudulentos e que não há prova de que o montante reverteu em benefício de terceiros; e b) pugna pela necessidade de adequação dos consectários legais determinados no julgado, em atenção à aplicação temporal da Lei nº 14.905/2024 (que alterou o art. 406 do Código Civil), requerendo a incidência da Taxa Selic deduzida do IPCA a contar de 30 de agosto de 2024.

Instado a manifestar-se, o embargado apresentou contrarrazões (id.
19825038
) pugnando pelo desprovimento do recurso. Requer, por fim, a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004417-62.2023.8.08.0047

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO/APELANTE: RENILSON FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. Acórdão de id. 19193019 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por RENILSON FERREIRA, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento, determinar a restituição dos danos materiais e fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o Colegiado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a devolução ou compensação do valor do mútuo depositado na conta do autor em 15/05/2023. Razão não lhe assiste, contudo.

O acórdão embargado examinou a cadeia de eventos com profundidade, assentando a responsabilidade civil do banco diante de nítida falha na segurança dos serviços prestados (fortuito interno) e determinando de forma categórica que as partes devem “
retornar ao status quo ante
”.

O dever de retorno ao estado anterior, por si só, repele logicamente qualquer hipótese de enriquecimento sem causa. A determinação de compensação de valores neste estágio mostra-se descabida, uma vez que restou documentalmente demonstrado no caderno processual que o consumidor, ao se deparar com o numerário fruto da fraude em sua conta corrente, procedeu ao pagamento/desembolso integral para a quitação do referido contrato perante a própria instituição financeira.

Portanto, o provimento jurisdicional exarado abrangeu toda a extensão fática da demanda, não havendo que se falar em omissão, mas sim em manifesto descontentamento do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que desafia recurso próprio e obsta a utilização da via estreita dos aclaratórios.

Noutro giro, assiste razão em parte ao embargante no tocante à necessidade de especificação do cálculo dos consectários legais frente à legislação superveniente.

O acórdão embargado condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, determinando a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (maio de 2023), sob o pálio da Súmula 54 do STJ.

Ocorre que, no curso da demanda, adveio a Lei nº 14.905/2024, cuja vigência iniciou-se em 30 de agosto de 2024, alterando substancialmente o artigo 406 do Código Civil para dispor que a taxa de juros legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

Considerando que a norma de direito econômico e processual possui aplicação imediata aos processos em curso, faz-se imperioso acolher parcialmente os aclaratórios unicamente para fins de integração do julgado, a fim de nortear a futura fase de liquidação de sentença.

Dessa forma, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre as condenações deverão seguir os ditames vigentes à época do evento danoso até o dia 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, passarão a ser regidos estritamente pelos parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024.

O provimento, contudo, opera-se sem efeitos infringentes, haja vista que a estrutura meritória do julgado e a procedência dos pedidos inaugurais permanecem inalteradas.

Por fim, afasto o pedido formulado pelo embargado para condenação do banco ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. O acolhimento parcial do recurso para integração de matéria de ordem pública afasta, de plano, a pecha de manifestamente protelatório, caracterizando-se como legítimo exercício do direito de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
apenas para sanar a omissão relativa à aplicação temporal das normas de regência dos consectários legais, determinando que a correção monetária e os juros moratórios fixados no acórdão observem as regras vigentes do Código Civil até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, sigam estritamente os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024 (Art. 406 do CC), a ser apurado em sede de liquidação.

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)